Tribunal: STJ
Processo: 0305293-83.2015.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951834 - SC (2025
/0198883-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PAROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: DANILO RODRIGUES - SC047525
EMBARGADO
: MARCELO ALEXANDRE
EMBARGADO
: LEILA CRISTINA RAFAELI ALEXANDRE
ADVOGADOS
: LEILA PISKE FRANKE - SC026628
ANDRÉIA SCHMITT - SC034210
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA.
INADIMPLEMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. A parte embargante alegou a existência de vício de omissão na
decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, e requereu a sua reforma.
3. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.023,
Código de Processo Civil, manifestou-se pela rejeição dos
embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta vício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
Documento eletrônico VDA54038070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 47e0f486-0a19-477b-99d5-f80c2d764847

em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão ou falta
de fundamentação na decisão judicial que, mesmo contrária aos
interesses da parte, analisa suficientemente as questões
propostas, adotando entendimento adequado à solução da
controvérsia.
8. A alegação de omissão na decisão embargada traduz mero
inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, sendo
incabível a utilização dos embargos de declaração para esse fim.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 47e0f486-0a19-477b-99d5-f80c2d764847

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951834 - SC (2025
/0198883-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PAROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: DANILO RODRIGUES - SC047525
EMBARGADO
: MARCELO ALEXANDRE
EMBARGADO
: LEILA CRISTINA RAFAELI ALEXANDRE
ADVOGADOS
: LEILA PISKE FRANKE - SC026628

ANDRÉIA SCHMITT - SC034210
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA.
INADIMPLEMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. A parte embargante alegou a existência de vício de omissão na
decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, e requereu a sua reforma.
3. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.023,
Código de Processo Civil, manifestou-se pela rejeição dos
embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta vício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, que justifique a oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53798108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:38
Código de Controle do Documento: 3cd18569-7fc2-463e-a9c6-c172e1995b2b

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão ou falta
de fundamentação na decisão judicial que, mesmo contrária aos
interesses da parte, analisa suficientemente as questões
propostas, adotando entendimento adequado à solução da
controvérsia.
8. A alegação de omissão na decisão embargada traduz mero
inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, sendo
incabível a utilização dos embargos de declaração para esse fim.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em
exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste
em saber se a parte agravante impugnou de forma específica e
suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pela
art. 932,
jurisprudência consolidada do STJ. III. Razões de decidir 3. A parte
agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do agravo, nos
termos da
4. A jurisprudência do STJ exige que a
Súmula 182/STJ
impugnação dos fundamentos da decisão agravada seja efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53798108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:38
Código de Controle do Documento: 3cd18569-7fc2-463e-a9c6-c172e1995b2b

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial justifica o não provimento do
agravo interno. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria do vício de omissão
apontado no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

(...)Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no
sentido de que, ausente impugnação específica dos fundamentos
presentes na decisão agravada, ou inexistente apresentação de
fundamentação robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos
fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não
logrará êxito em sua pretensão. No caso dos autos, o agravante deixou
de confrontar especificamente a decisão agravada, ao não demonstrar
objetivamente em que consistiria a alegada violação do
do
art. 1.022
CPC.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA53798108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:38
Código de Controle do Documento: 3cd18569-7fc2-463e-a9c6-c172e1995b2b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA53798108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:38
Código de Controle do Documento: 3cd18569-7fc2-463e-a9c6-c172e1995b2b

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Do exame dos autos, constata-se que não há omissão a ser sanada. A
decisão embargada identificou de forma expressa e suficiente que a agravante deixou
de impugnar especificamente um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a
ausência de violação ao
do CPC, aplicando corretamente a Súmula n. 182
art. 1.022
do STJ.
Assim, a alegação de que o acórdão teria omitido a indicação do
fundamento não enfrentado traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do
mérito, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para esse fim.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:38
Código de Controle do Documento: 3cd18569-7fc2-463e-a9c6-c172e1995b2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.951.834 / SC
Número Registro: 2025/0198883-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03052938320158240008 3052938320158240008
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: DANILO RODRIGUES - SC047525
AGRAVADO
: MARCELO ALEXANDRE
AGRAVADO
: LEILA CRISTINA RAFAELI ALEXANDRE
ADVOGADOS : LEILA PISKE FRANKE - SC026628
ANDRÉIA SCHMITT - SC034210
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ADVOGADO
: DANILO RODRIGUES - SC047525
EMBARGADO : MARCELO ALEXANDRE
EMBARGADO : LEILA CRISTINA RAFAELI ALEXANDRE
ADVOGADOS
: LEILA PISKE FRANKE - SC026628
Documento eletrônico VDA54008327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:40
Código de Controle do Documento: 8597d375-5387-4f65-93c8-474187da5b7b

ANDRÉIA SCHMITT - SC034210
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:58:40
Código de Controle do Documento: 8597d375-5387-4f65-93c8-474187da5b7b